Tribunal: TJMT
Processo: 1004940-93.2023.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004940-93.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA - CPF: 048.224.451-86 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIAN BALTAZAR SARRAMERA NAVARRO - CPF: 708.634.702-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO FRANCO DA SILVA - CPF: 529.469.671-15 (VÍTIMA), MYSSAL CARVALHO FRANCO - CPF: 031.280.901-81 (VÍTIMA), LOUGAS BI DA SILVA BARROS - CPF: 042.322.991-57 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO – TESES DE ATIPICIDADE MATERIAL POR AUSÊNCIA DE LESIVIDADE DA CONDUTA E EXCLUDENTE DE ILICITUDE PELO ESTADO DE NECESSIDADE - IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DAS VÍTIMAS EVIDENCIANDO A VIOLÊNCIA DA ATUAÇÃO – PECULIARIDADES FÁTICAS ACERCA DA RESTITUIÇÃO DOS BENS – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ART. 24, CAPUT, DO CP QUE NÃO SE APLICA AO CASO CONCRETO – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PLEITO DE
RECONHECIMENTO DA TENTATIVA DE ROUBO EM RELAÇÃO AO FATO 2 – INVIABILIDADE –
COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA INVERSÃO DA POSSE DA
RES
– SÚMULA 582/STJ E TEMA REPETITIVO 916 – 3. VINDICADA A READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR – EXASPERAÇÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – MINÚCIAS FÁTICAS QUE EXTRAPOLAM O ABSTRATAMENTE PREVISTO – PRECEDENTES DO STJ – 4.

AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DAS MAJORANTES – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO CUMULATIVA CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – AÇÃO DELITIVA QUE ENGLOBOU OS ELEMENTOS MINIMAMENTE NECESSÁRIOS PARA A CONFIGURAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA EM QUESTÃO – DICÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP – PENA READEQUADA – 5. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – READEQUAÇÃO DAS PENAS DE MULTA ESTABELECIDAS EM DESPROPORCIONALIDADE ÀS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE – 6. ALMEJADO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – DESCABIMENTO – PENA DEFINITIVA DE UM DOS RÉUS SUPERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO, EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL PARA AMBOS E REINCIDÊNCIA DE UM DOS APELANTE – DICÇÃO DO ART. 33, §2º, ALÍNEA
A
, E §3º DO CP – 7. REQUERIDA A EXCLUSÃO DO VALOR ESTABELECIDO A TÍTULO DE REPARAÇÃO ÀS VÍTIMAS – INVIABILIDADE – INDENIZAÇÃO ESTABELECIDA NA SENTENÇA MEDIANTE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DICÇÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 14 DA TCCR/TJMT – 8. DO PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS – IMPERTINÊNCIA – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM ATUAÇÃO DE OFÍCIO.

1. Inviável a absolvição pleiteada, na hipótese em que a simples restituição do objeto à vítima, por si só, não elide a lesividade da conduta, notadamente diante das peculiaridades fáticas que envolveram o êxito na restituição dos bens às respectivas vítimas; ao que se soma o expressivo valor dos bens subtraídos e a violência utilizada na consecução dos lícitos, não havendo falar em inexpressividade da lesão jurídica provocada e do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, tornando de rigor a manutenção do decreto condenatório.

Outrossim, não comprovado o perigo atual à sobrevivência, tampouco a inevitabilidade da conduta para contornar a emergência, descabe reconhecer o alegado estado de necessidade, à vista dos requisitos do art. 24,
caput
, do CP, sendo insuficiente a mera alegação de que possuía dificuldades financeiras.

2.

Não prospera o pretenso reconhecimento do
conatus
, quando
a instrução criminal logrou demonstrar ser inconteste a inversão da posse dos pertences dos ofendidos subjugados pelos apelantes, evidenciando a plena consumação do ilícito patrimonial. Tese firmada no STJ em sede de precedente qualificado.

3.

É idônea a carga negativa imposta às circunstâncias do crime, de acordo com as peculiaridades do caso, concretamente indicadas e justificadas nos autos, sendo escorreita a exasperação das penas basilares acima do mínimo legal, em consonância com patamar reputado ideal. Precedentes do STJ.

4.

No concurso de
causas
especiais de
aumento
no crime de roubo, embora possível a aplicação concomitante das frações delas decorrentes, a falta de fundamentação concreta recomenda a aplicação do disposto no parágrafo único do art. 68 do CP, devendo incidir na hipótese apenas o
aumento
de 2/3 (dois terços) decorrente da majorante do art. 157, §2.º-A, inc. I, do CP.

5.

Deve ser reajustado de ofício o total da pena de multa, outrora estabelecido em desproporcionalidade com as penas privativas de liberdade. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 33 da TCCR/TJMT.

6.

Mesmo que alteradas as penas impostas aos apelantes, o
quantum
total imposto a um dos apelantes
persiste superior a oito anos de reclusão,
enquanto que ao outro recorrente deve ser reconhecida sua reincidência, tudo a ensejar a manutenção da forma mais gravosa para o cumprimento da pena, qual seja, o regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea
a
, do CP.

7.

Existindo pedido expresso da acusação, é mister a fixação de valor mínimo indenizatório pelos prejuízos suportados pelos ofendidos em decorrência da infração penal, na forma do que dispõe o art. 387, inc. IV, do CPP, corroborado pelo Enunciado Orientativo N.º 14 da TCCR/TJMT

8.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassível de isenção, ainda que o condenado seja beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da execução penal a análise quanto à eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade destas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

FABIAN BALTAZAR SARRAMERA NAVARRO

VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interposto conjuntamente por
FABIAN BALTAZAR SARRAMERA NAVARRO
e
VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT na ação penal n.º
1004940-93.2023.8.11.0004
, na qual foi julgada procedente a denúncia, sendo o primeiro acusado
condenado
pela prática do crime previsto no
art.

157, §2º-A, I, do CP [Fato 1];
e ambos os recorrentes foram condenados

pelo ilícito d
o
art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP [Fato 2]
,
em concurso material para o réu
FABIAN
, impondo-se a este a pena privativa de liberdade de
15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
,

e ao acusado
VICTOR HUGO
foi atribuída a pena de
10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa
; estabelecido para ambos o regime inicial
fechado
e o valor

unitário da pena de multa no mínimo legal.

Irresignados, os apelantes, assistidos pela i. Defensoria Pública, apresentaram razões no ID 190726268, com as quais ambos buscam a
absolvição
,
firme na
atipicidade material
de ambas as condutas imputadas, firme na ausência de ausência de prejuízo patrimonial suportado pelas vítimas; sendo ainda alegada excludente de ilicitude, diante do alegado
estado de necessidade
do réu
FABIAN
em relação ao Fato 1.

Subsidiariamente
, ambos os réus pleiteiam
o
reconhecimento da causa de diminuição da pena em razão da
tentativa
quanto ao Fato 2; bem como vindicam
a
retificação das penas impostas
correlatas
ao Fato 2
, sob o argumento de ser:
i)
inidônea e desproporcional a negativação do vetor judicial das
circunstâncias do crime
;
ii)
infundado o reconhecimento cumulativo das causas de aumento decorrentes do concurso de agentes e emprego de arma de fogo;
iii)
necessário o abrandamento do regime inicial imposto.

Por fim, ainda alegam ser
infundado o valor fixado a título de reparação pelos danos morais causados pelas infrações penais
, à míngua de instrução processual específica, bem como necessária a
isenção do pagamento das custas
processuais.

Contrarrazoando o apelo sob o ID 190726270, o
Parquet
rechaça as teses defensivas e requer o não provimento da irresignação.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça adotou
per relationem
os argumentos expostos nas contrarrazões, com parecer encontradiço no ID 191875685 pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos colimados, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado conjuntamente pelos réus
FABIAN BALTAZAR SARRAMERA NAVARRO e VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA
,
porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade de ambos.

Ressai da denúncia que em 09/05/2023, por volta das 14h20min, em via pública, nas proximidades do estabelecimento empresarial denominado
“Preço Único”
, localizado na Rua Presidente Vargas, n.º 1.019, Centro, na cidade de Barra do Garças/MT, o réu
FABIAN BALTAZAR SARRAMERA NAVARRO
,
ciente da ilicitude de reprovabilidade da conduta
,
subtraiu
, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel pertencente a
Lougas Bi da Silva Barros
, sendo uma motocicleta Honda/XRE 300, cor vermelha, ano 2013, placa ONG-7483/MT, sendo certo que o veículo foi posteriormente restituído ao proprietário
[FATO 1]
.

A exordial também narra que, no dia 10/05/2023, por volta das 11h30min, na “
Joalheria Casa das Alianças
”, situada na Rua Mato Grosso, n.º 608, Centro, Barra do Garças/MT, os réus
FABIAN BALTAZAR SARRAMERA NAVARRO
e
VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA
,
cientes da ilicitude de reprovabilidade das condutas e agindo com a mesma unidade de propósitos e desígnios
,
subtraíram
, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis pertencentes a
Flávio Franco da Silva
, consistente em diversas joias de ouro, avaliadas em conjunto no importe de, aproximadamente, R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), objetos devidamente apreendidos e restituídos ao proprietário

[FATO 2]
.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses recursais.

1.

Do pleito absolutório
:

A despeito dos argumentos deduzidos nas razões do apelo, seja no sentido de que os fatos narrados na denúncia, embora formalmente típicos, perdem sua importância no âmbito penal, em razão do fato de que os bens foram totalmente recuperados e restituídos às vítimas,
inexistindo efetivo prejuízo material
; ou ainda que se fez presente a
excludente de ilicitude
do FATO 1, pois perpetrado enquanto o réu
FABIAN
estava em estado de necessidade; é certo que
a pretensão absolutória não deve ser acolhida
.

Isso porque, no que se refere ao argumento comum aos FATOS 1 e 2, denota-se que a materialidade e a autoria delitivas ressaem incontestes, porquanto o boletim de ocorrência visto no ID 190725442 contextualiza a subtração do patrimônio pertencente às vítimas
Lougas Bi da Silva Barros e Flávio Franco da Silva
, além da apreensão dos respectivos objetos subtraídos em poder dos apelantes.

Outrossim, extrai-se do caderno processual, a confissão de ambos os recorrentes, desde quando foram ouvidos na fase policial, assim como em juízo (ID 190726158, ID 190726161 e ID 190726245), no sentido de que
FABIAN
agiu sozinho na subtração da motocicleta pertencente à vítima
Lougas,
e se valeu do automóvel para a atuação em conjunto a
VICTOR HUGO
em que subtraíram os bens do comércio de propriedade de
Flávio.

No que toca à alegada ausência de tipicidade material das condutas realizadas pelos apelantes, o que cumpre registrar é que a restituição integral dos bens subtraídos às vítimas
não elide a lesividade do bem jurídico tutelado
pela norma penal incriminadora, notadamente quando tal circunstância se deu à míngua de espontaneidade e de arrependimento dos apelantes na devolução do patrimônio aos seus verdadeiros proprietários.

Consoante se dessume das provas angariadas sob o crivo do contraditório (ID 190726254), as referidas restituições só foram possíveis diante da expertise de
Myssal Carvalho Franco
(umas das testemunhas do FATO 2), que logrou acionar agentes da Polícia Militar, enquanto a ação delitiva estava em curso, e, a seu turno, da presteza dos agentes públicos, que conseguiram abordar os réus enquanto empreendiam fuga, bem como apreender os itens recém subtraídos e localizar o legítimo proprietário da motocicleta utilizada pelos réus, roubada no dia anterior.

Nesse contexto, as narrativas apresentadas em juízo pelas vítimas
Flávio Franco da Silva

e
Lougas Bi da Silva Barros
,
assim como pela referida testemunha e pelos policiais
Emerson Sousa dos Santos
e
Maykon Douglas Sales Vieira
, são todas uníssonas e deixam evidente o preenchimento de todas as elementares do tipo penal de roubo,
não havendo falar em atipicidade da conduta
(ID 190726254).

Maiores elucubrações são desnecessárias, máxime quando a questão foi pontualmente afastada na r. sentença, nos seguintes termos:

“[...] Não se questiona o fato de que os bens subtraídos foram devolvidos, o que não se pode é desconsiderar a conduta delitiva dos réus que, valendo-se do uso de arma de fogo e grave ameaça, exerceram efetivo temor sobre as vítimas que lhes entregaram seus pertences para evitar qualquer prejuízo maior, mormente a própria integridade física” sic
ID190726261 - Pág. 6.

Dessarte, inexiste mérito a ser reconhecido em benefício dos apelantes, seja à vista do violento
modus operandi
empregado para a consecução de ambos os ilícitos, com destaque ao
emprego de arma de fogo municiada e eficiente
, nos termos do laudo pericial de ID 190726185; seja pela
natureza dos bens subtraídos
listados no Termo de exibição e apreensão de ID 190725437 [motocicleta e itens de ouro estimados em mais de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)], ou mesmo pelas circunstâncias que circundaram a restituição tão mencionada pela defesa, decorrente da
ágil atuação policial
.

Sem mais delongas, o insucesso também alcança o alegado
estado de necessidade
a que se refere a defesa quanto ao FATO 1.

Nesse ponto, ainda que as razões recursais se referiram à descrição feita pela vítima
Lougas
e pela testemunha presencial
Nelsimário Pereira Pinto
, apontando o réu
FABIAN
com aparência de pessoa em situação de rua (ID 190726245); tal circunstância não é suficiente a atender as exigências legais do art. 24 do CP.

Isso porque, o mencionado dispositivo agasalha situações nas quais se está
diante do conflito entre dois bens juridicamente tutelados, admitindo-se o perecimento de um deles [patrimônio] em detrimento de outro de maior valor [vida, integridade física e saúde humana], desde que o sacrifício seja indispensável e inevitável.

Na presente hipótese,
o apelante subtraiu uma motocicleta
, e consoante a oitiva em juízo da vítima
Lougas
e da testemunha
Nelsimário,
o réu
FABIAN
sequer intentou subtrair valores em espécie ou bens de menor valor eventualmente disponíveis,
o que num primeiro momento nos faz questionar se a conduta do réu era única alternativa possível na situação
.

Não fosse suficiente, embora tenha alegado ter agido em estado de necessidade, com a i. defesa se referindo a possível internação da irmã do apelante, ao fim ao cabo,
não logrou demonstrar
o perigo atual à sua sobrevivência ou a efetiva condição de saúde de sua familiar, consoante o ônus que trata o art. 156 do CP; tampouco a inevitabilidade de sua conduta para contornar a emergência e sua situação de extrema pobreza, elementos indispensáveis para a configuração da aludida excludente de ilicitude, tal como já destacado na r. sentença.

Desta feita, não tenho como inexpressiva a lesão provocada aos bens jurídicos afetados em ambos os ilícitos narrados na denúncia, tampouco como revestida da excludente de ilicitude do estado de necessidade aquela conduta descrita como FATO 1, pelo que estou convencido do acerto da condenação ora vergastada.

Por conseguinte, a
manutenção da r. sentença condenatória se faz mister
.

2.

Do reconhecimento da tentativa [FATO 2]:

Das razões recursais, ainda se dessume que a i. defesa almeja o reconhecimento da tentativa do crime de roubo perpetrado contra a vítima
Flávio Franco da Silva
, ao argumento de que
“os assistidos não tiveram a posse dos bens, pois não encerraram os atos executórios” sic
ID 190726268 - Pág. 5.

Entretanto, o pleito não faz
jus
à acolhida.

Sem mais delongas, já externada a suficiência dos elementos de convicção amealhados aos autos a fundamentar o desfecho condenatório, por corolário lógico, não há falar em insuficiência probatória a demonstrar a grave ameaça exercida pelos acusados, assim como
a instrução criminal logrou demonstrar ser inconteste a inversão da posse dos pertences do ofendido subjugado pelos ora apelantes.

A despeito de ter sido pequeno o lapso temporal em que os objetos subtraídos permaneceram sob a posse dos réus, evidencia-se a plena consumação do ilícito patrimonial, em conclusão harmônica ao entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado da
Súmula nº. 582 do STJ
,
sendo prescindível outros debates, notadamente quando a matéria foi alvo do
Tema Repetitivo 916
, firmando-se a tese jurídica nos seguintes termos:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Dessarte, está fadada ao insucesso a tese subsidiária quanto ao reconhecimento da figura da tentativa.

3.

Da readequação da pena-basilar:

Consoante relatado, ambos os apelantes almejam a readequação das reprimendas básicas que lhes foram impostas quanto ao FATO 2 e vindicam, neste desiderato, o
afastamento da negativação do vetor do art. 59 do Código Penal correlato às
circunstâncias

do crime, ou ao menos a exasperação na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima.

Todavia,
a irresignação não procede.

A título de contextualização, transcrevo o trecho pertinente do r. édito objurgado, cuja literalidade foi compartilhada na dosimetria da pena individual dos réus:

“[...] As
circunstâncias
são CENSURÁVEIS, tendo praticado o crime contra a empresa vitimada, em plena luz do dia, no centro desta urbe, colocando em risco a vida de todos os presentes e inclusive dos transeuntes, dada a tentativa de fuga de ambos com uma motocicleta e também a fuga do réu à pé entre os pedestres. [...] sic
ID 190726261 - Pág. 9.

Do teor da r. sentença vergastada, vê-se que, além de ser precisa a exposição do convencimento do d. juízo
a quo
a fim de exasperar as sanções basilares, por certo, não pode ser chamada de teratológica, muito menos que se perfez de modo desfundamentado.

Dessarte, conquanto a i. defesa se valha de suposta violação ao
non bis idem
, é de ver que
foram pontuadas, em verdade, peculiaridades do fato concreto, esmiuçadas no excerto transcrito, e que extrapolam as elementares inerentes ao tipo penal de roubo
, tudo a fim de justificar o incremento da pena-base,
ex vi STJ – AgRg no AREsp n. 2.160.712/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023.

Por sua vez, no que se refere à alegada desproporcionalidade da exasperação, igualmente não há sucesso aos recorrentes.

Isso porque, é cediço que
as duas primeiras fases da dosimetria são norteadas pela
discricionariedade do magistrado
, que, fundamentadamente, e dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime. Por sinal, este é o entendimento uniformizado desta eg. Corte de Justiça, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 39
da c. TCCR/TJMT.

E, no intuito de garantir a segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que, para cada vetorial do art. 59 do CP negativado, recomenda-se que o juiz observe a fração de
1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
ou de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima
abstratamente previstas no tipo penal incriminador,
ex vi dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021
.

Em tempo, cediço que os referidos parâmetros
não são obrigatórios
, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da
pena,
ex vi STJ – AgRg no HC n. 707.862/AC, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF/1.ª Região -, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 25/02/2022,
exigência atendida na hipótese.

Nessa ordem de ideias,
pode o magistrado filiar-se a certa corrente doutrinária
para, fundamentando o seu raciocínio, adotar determinado critério para dosar a pena.

Partindo dessas premissas, além do intento defensivo de
incidência de 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima destoar dos parâmetros reputados ideais
, nota-se que a autoridade judiciária
a quo
adotou o critério jurisprudencial de acréscimo na
fração de 1/8 (um oitavo) sobre a pena basilar para a circunstância judicial depreciada
, obedecendo aos limites impostos pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, defluindo-se na conclusão de que
inexiste teratologia hábil a ser sanada nesta instância recursal
.

4.

Do afastamento da incidência cumulativa de causas de aumento de pena na terceira fase dosimétrica:

Os apelantes almejam que o incremento verificado na terceira fase dosimétrica se restrinja àquele pertinente a uma das causas de aumento reconhecidas, a qual, segundo a interpretação do art. 68 do CP, consistiria naquela que mais exaspere a pena [emprego de arma de fogo].

A pretensão deve ser acolhida
.

No tocante à incidência das causas de aumento de pena, o magistrado sentenciante pronunciou-se nos seguintes termos:

“[...] Sobre a pena até então fixada, ainda aumento a pena em 1/3 para cada réu, visto que o crime fora cometido em CONCURSO DE AGENTES, circunstância de grande relevância na consumação delitiva, visto que previamente associados e com divisão de tarefas, os réus agiram de modo a invadir a empresa da vítima, render a todos os clientes e funcionários que lá estavam, conseguindo arrecadar mais de R$ 80.000,00 em produtos que estavam expostos à venda naquela oportunidade.” sic
ID 190726261 - Pág. 10.

Como cediço,
não é vedada a incidência simultânea de mais de uma causa de aumento da parte especial do Código Penal
, entretanto, o entendimento pacificado no ordenamento jurídico é no sentido de ser possível a cumulação se o órgão julgador fundamentar a sua atuação e realizar a remissão das particularidades do caso concreto aptas a refletir a
especial gravidade do delito
, consoante preconiza o art. 93, inc. IX da Constituição Federal.

Sendo assim, em tese, não há flagrante ilegalidade na aplicação cumulativa das frações de aumento pertinentes às majorantes do roubo,
“sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado”
(STF – ARE 896.843/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/09/2015). Destaquei.

Ocorre que, no caso concreto, a autoridade judiciária reconheceu a incidência das causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2º, inc. II, e §2º-A, inc. I, do CP, e optou por aplicar simultaneamente os aumentos de 1/6 (um terço) pelo concurso de agentes e de 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo,
sem, contudo, fundamentar o porquê da escolha mais gravosa
.

Assim, tem razão a defesa ao impugnar a incidência cumulativa, mesmo porque aflora do caderno processual que as peculiaridades fáticas do caso concreto não justificam a exceção à aplicação literal do art. 68, parágrafo único, do CP; afinal, o crime de roubo foi executado por apenas
dois indivíduos
e mediante a utilização de
um único armamento
, sendo forçoso concluir que a ação delitiva englobou somente os elementos minimamente necessários para a configuração das referidas causas de aumento de pena, sem refletir excepcional gravidade.

Dessarte, as particularidades do caso concreto recomendam a aplicação do disposto no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, com interpretação literal de sua redação,
devendo incidir na hipótese apenas o maior aumento
, correspondente à fração de 2/3 (dois terços) decorrente da majorante do art. 157, §2º-A, inc. I, do CP, em respeito ao princípio da proporcionalidade da pena.

Das novas penas:

Feitas essas considerações, reformulo as penas impostas aos apelantes relativas ao FATO 2, partindo da premissa de que as penas basilares permanecem incólumes, nos termos já expostos; não houve alteração no que pertine ao reconhecimento das atenuantes da confissão em prol de ambos os réus e da menoridade relativa em favor do réu
FABIAN,
nem se questionou a reincidência do réu
VICTOR HUGO
; de modo que as penas intermediárias são impostas em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
para o réu
VICTOR HUGO

e
04 (quatro) anos de reclusão do réu

FABIAN
.

Na terceira fase, incidindo apenas a majorante decorrente do emprego de arma de fogo na fração de 2/3 (dois terços), a pena final imposta ao réu
VICTOR HUGO
perfaz o montante de
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão
.

Por sua vez, a sanção a ser imposta ao réu
FABIAN
é encontrada em

06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
; e, por força do concurso formal reconhecido em relação à pena correlata ao
FATO 1 –
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
resulta na PENA DEFINITIVA de
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

5.

Providência de ofício:

Oportunamente, constato que as penas de multa outrora impostas aos réus não guardam proporcionalidade com as sanções privativas de liberdade, notadamente diante das readequações promovidas nesta instância recursal, razão pela qual é mister a sua
alteração
ex officio
.

Com efeito, o tema é tratado nos art. 49, 58 e 60, todos do Código Penal, e o
Enunciado Orientativo n.º 33
da jurisprudência uniformizada deste Sodalício elucida:
“A
fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
.

Nessa ordem de ideias, tendo as penas basilares sido estabelecidas para ambos os réus pouco acima do mínimo legal previsto abstratamente para o ilícito, e ciente que, para a hipótese
sub judice
o Código Penal revela como quantitativo mínimo o patamar de 10 (dez) dias-multa, a teor do art. 49 do referido
códex
, é evidentemente desproporcional os totais de
250 (duzentos e cinquenta) e 150 (cento e cinquenta)
outrora eleitos pelo d. juízo singular para cada um dos réus.

Portanto, em relação ao réu
VICTOR HUGO
, a fim de guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade estabelecida, concluo que o total de
18 (dezoito) dias-multa
se revela mais adequado às peculiaridades fáticas, cujo valor unitário permanece em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Da mesma forma, analisando a pena privativa de liberdade imposta ao réu
FABIAN
, e partindo da premissa de que a pena de multa deve guardar adequação e proporcionalidade com este
quantum
, e
ntendo que o total de
32 (trinta e dois) dias-multa
é o mais escorreito à hipótese, mantido o valor unitário no mínimo legal.

6.

Do abrandamento do regime inicial de cumprimento das penas:

Sem embargo do pleito de
imposição do regime semiaberto para o cumprimento inicial das penas
impostas aos recorrentes, entendo que
não merece acolhimento
.

Mesmo realizadas alterações nesta instância revisora nas penas privativas de liberdade estabelecidas, é cediço que o
quantum
imposto ao réu
FABIAN
continua superando o total de 08 (oito) anos de reclusão, é inconteste a reincidência ostentada pelo acusado
VICTOR HUGO,
bem como, subsiste circunstância judicial sopesada em desfavor de ambos, razão pela qual é escorreita a
manutenção do regime inicial fechado
, ante a expressa previsão do art. 33, §2º, alínea
a
e §3º
, do CP.

7.

Da exclusão do valor fixado a título de reparação dos danos causados pela infração:

Enfim, a i. Defesa também se insurge contra o tópico específico da r. sentença, no qual fora fixado, em benefício das vítimas, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada uma delas, a título indenizatório pelos danos decorrentes do ilícito patrimonial.

Sobre o tema, dentre as alterações introduzidas pela Lei n.º 11.719/2008, há a incumbência ao magistrado criminal, por ocasião da prolação de sentença condenatória, de fixar o valor mínimo para a reparação dos prejuízos sofridos pela vítima em razão da infração, possibilitando que o ofendido, após o trânsito em julgado na esfera penal, possa requerer o cumprimento da sentença na seara cível, nos termos do art. 515, inciso VI, da Lei n.º 13.105/2015.

Portanto, unindo as mudanças legislativas inseridas pela Lei n.º 11.719/2008, notadamente o inciso IV do art. 387 do CPP, que, consoante pacífica jurisprudência, contempla a viabilidade de indenização, tanto para o dano material, quanto para o moral, ao novel posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, ressoa uníssona a imprescindibilidade de que seja deduzido o pedido na denúncia ou na queixa.

Destarte, a hipótese em apreço amolda-se ao teor do Enunciado Orientativo n.º 14 da TCCR/TJMT, este no sentido de que
“A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz”.

E, na hipótese dos autos, a
condenação a título de reparação dos danos decorrentes do ilícito corresponde a pedidos expresso na exordial acusatória
(ID 190726210), cumprindo ressalvar a compreensão quanto aos meandros do exercício da garantia constitucional da ampla defesa, notadamente acerca da dispensa de produção de prova específica da existência do dano moral, máxime a árdua tarefa de quantificação do sofrimento infligido e que decorre da própria conduta criminosa, com destaque às
narrativas em juízo das vítimas, apontando a considerável violência e ameaça manifestas pelos réus
(ID 190726245).

Logo, existindo pedido expresso de condenação, especificamente por parte do
Parquet
, rejeito o pleito defensivo também nesta parte,
mantendo incólume na r. sentença a condenação ao pagamento fixado como mínimo reparatório
dos prejuízos suportados pelos ofendidos.

8.

Do pleito de isenção de custas processuais:

Por fim, é pleiteada a isenção de custas processuais aos recorrentes, por serem
“pessoas hipervulneráveis e acompanhadas pela Defensoria Pública” sic
ID 190726268 - Pág. 10.

A despeito da condição dos recorrentes de assistidos pela i. Defensoria Pública, é certo que
a hipossuficiência financeira do sentenciado
não impede a sua

condenação ao pagamento das custas processuais
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo art. 804 CPP.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.º e 3.º, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas
, que se constituem em
despesas decorrentes da tramitação do processo
, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Via de consequência, ainda que assistidos pela i. Defensoria Pública, os apelantes não podem ser isentados do pagamento das custas processuais, por ser
consectário da própria condenação
, sendo-lhes facultado, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
[...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado [...]’.”
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Portanto, improcedente o pleito recursal também nesse aspecto.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos apelos interpostos por
FABIAN BALTAZAR SARRAMERA NAVARRO
e
VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA
, tão somente para
afastar a incidência cumulativa
das majorantes relativas ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo [FATO 2]
,
bem como, atuar
de ofício
para alterar o quantitativo de dias-multa impostos aos réus.

Realizadas as alterações pertinentes, a pena DEFINITIVA imposta ao réu
VICTOR HUGO
NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA
é

encontrada no total de
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão
,
mantido o regime inicial
fechado
, além do pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
, cujo valor unitário permanece no mínimo legal.

Para o recorrente
FABIAN
BALTAZAR SARRAMERA NAVARRO
,

a sanção FINAL é estabelecida em
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,
inalterado o regime inicial
fechado
,
além do pagamento de
32 (trinta e dois) dias-multa
, mantido o valor unitário no mínimo legal

Tendo em vista que já houve a expedição de Guia de Execução Penal Provisória em nome de ambos os apelantes
(ID 190726274 e ID190726272),
comunique-se com urgência
o resultado deste julgamento ao d. juízo da Vara de Execuções Penais competente, a fim de que retifique com prioridade os cálculos de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024